Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Direito Societário. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Cooperativa De Crédito. Rateio De Prejuízos. Cooperados. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de cobrança que julgou procedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento de R$ 35.075,23, referente ao rateio de perdas apuradas no exercício de 2018 da cooperativa incorporada.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de erro material; (ii) verificar se a cobrança promovida pela cooperativa possui respaldo legal, estatutário e fático, especialmente quanto à participação efetiva da apelante nas operações geradoras dos prejuízos e(iii) analisar a legalidade e a proporcionalidade do critério adotado para o rateio dos prejuízos entre os cooperados, à luz das normas legais e das deliberações assembleares.
III. Razões de decidir
3. Não restou configurado o erro material na sentença em relação à análise de alguns documentos, tendo em vista que evidenciaram a movimentação na conta corrente da cooperada no ano de 2018 e o cômputo do saldo devedor do rateio das perdas com as respectivas amortizações.
4. A ausência de previsão estatutária expressa quanto à imputação de perdas após a incorporação da cooperativa e/ou após a inatividade do cooperado impede a criação de obrigação patrimonial nova por deliberação assemblear, o que torna inválida a cobrança.
5. O critério de cálculo adotado pela cooperativa baseia-se em percentual fixo aplicado sobre valores globais de depósitos à vista, sem individualização ou comprovação de movimentação real da cooperada, em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da transparência.
6. O relatório de auditoria da CNAC confirmou que os percentuais utilizados (70% para empréstimos, 25% para depósitos à vista e 5% para depósitos a prazo) não correspondem à deliberação assemblear e não devem ser utilizados para fins de cobrança.
7. Os extratos bancários da apelante referentes ao período não indicam movimentação significativa nem utilização relevante dos serviços da cooperativa, o que afasta a justificativa para a cobrança proporcional de prejuízos.
8. A assembleia Geral que autorizou a cobrança judicial não forneceu aos cooperados dados individualizados que permitissem o efetivo controle e análise dos critérios adotados, violando o princípio da transparência e o direito à informação.
9. A jurisprudência do STJ (REsp 1.751.631/PR) veda o rateio de prejuízos fundado em valores desvinculados de operações concretas realizadas pelo cooperado e reforça que a deliberação assemblear deve observar os limites legais e estatutários.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É ilegítima a cobrança judicial promovida por cooperativa de crédito com base em critério de rateio genérico e não individualizado, especialmente quando ausente previsão estatutária expressa que fundamente a imputação de perdas ao cooperado inativo e sem participação efetiva nas operações que originaram o prejuízo."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.764/1971, arts. 38, 80 e 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.751.631/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/9/2022.